Tribunal: TJDFT
Processo: 0743012-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. As medidas protetivas de urgência consistem em uma proteção à vítima que se encontra em situação de risco e devem ser mantidas em vigor até quando se revelarem necessárias. Se os elementos indiciários revelam que a vítima se sente ameaçada e perseguida, além do que já foi agredida, resta delineado cenário suficiente – à luz da cautelaridade que marca as medidas protetivas de urgência - para indicar a existência de risco à sua integridade física e psicológica, e justificar a prorrogação das medidas.